Tribunal: TJDFT
Processo: 0022326-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0022326-26.2016.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: MARIA CRISTINA MIRON IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DAS TABELAS SALARIAIS Trata-se de liquidação de sentença (acórdão) em mandado de segurança que, após decisão proferida pelo C. STJ (ID 22791719), reconheceu o direito líquido e certo da impetrante, Maria Cristina Miron, ao recebimento da complementação salarial denominada VPNI (Lei Distrital 3.351/2004 14). A impetrante apresentou petição de liquidação por arbitramento (ID 32509367), alegando que: 1) o pagamento da VPNI no valor de R$ 618,26 foi apurado segundo os critérios definidos pelo art. 3o da Lei Distrital 379/92; 2) devem incidir juros no percentual de 0,5% e a correção monetária, a partir da data de notificação da autoridade coatora, ocorrida em 13 de junho de 2016; 3) o valor do crédito é de R$ 44.064,39. Intimado, o Distrito Federal apresentou parecer técnico (ID 33211201 e 33211202) que impugna o valor pretendido pela impetrante, pois: 1) foi utilizada a tabela da Lei 3.320/2004, em vez da tabela da Lei 3.172/2003; 2) devem ser aplicados os juros nos moldes da Lei 11.960/2009; 3) o valor da VPNI é R$ 205,02 e o total devido é de R$ 12.600,43. É o breve relato. Consoante o previsto no art. 510 do CPC/2015, as partes devem instruir a liquidação com pareceres e documentos elucidativos, a fim de viabilizar a liquidação do crédito exequendo. No caso, permanece a controvérsia acerca do montante da parcela devida a título de VPNI, pois as partes não apresentam as respectivas tabelas salarias e nem indicam a origem dos valores utilizados em seus cálculos, o que impossibilita, por ora, fixar o valor da execução. Conforme a jurisprudência desta E. Corte, as diferenças salariais que ensejaram o pagamento da VPNI decorrem da Lei Distrital 3.320/2004, que reestruturou a carreira da assistência pública à saúde, de modo que, para o cálculo da complementação prevista no art. 3o da Lei Distrital 379/92, devem ser consideradas as remunerações dos cargos paradigmas, em março/2004 (Lei Distrital 3.320/2004 20). Nesse sentido: “(...) 1 - Para cálculo da complementação prevista no art. 3o da Lei Distrital 379/92, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), consideram-se as remunerações, em março de 2004, do cargo que ocupava o servidor beneficiado e do cargo correspondente da extinta Fundação Hospitalar do DF. 2 - A vantagem se justifica em razão de eventual diferença de vencimentos entre servidores das carreiras assistência pública à saúde do Distrito Federal e analista da administração pública em exercício na Secretaria de Saúde e no Instituto de Saúde, decorrente da Lei Distrital 3.320/04, que reestruturou a carreira assistência pública à saúde. (...).” (Acórdão 1247272, 00157830720168070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2 - Para cálculo da complementação prevista no art. 3o da Lei Distrital 379/92, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), considera-se a remuneração, em março de 2004, do cargo que ocupava o servidor beneficiado, com a do cargo correspondente da extinta Fundação Hospitalar do DF. (...).” (Acórdão 924201, 20150020326936EME, Relator: JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 1/3/2016, publicado no DJE: 8/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, juntem aos autos as remunerações dos cargos paradigmas vigentes em março/2004, na forma das tabelas remuneratórias previstas na respectiva legislação aplicável à época, discriminando, de forma clara e objetiva, a origem dos valores utilizados na conta e os cálculos que levaram aos valores da VPNI (R$ 618,26 ou R$ 205,02), com a correspondente fundamentação legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator